Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717400-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO No presente agravo de instrumento, não foi recolhido o preparo. O agravante-réu não deduziu pedido de justiça gratuita na ação originária, mas apenas no presente recurso, no qual não apresentou qualquer documento para provar a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual foi intimado para, em cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC (id. 36785483). Intimado, o agravante-réu requereu a dilação do prazo por 15 dias, a fim de colacionar aos autos os documentos para comprovação de hipossuficiência (id. 37227661). O pedido de dilação foi deferido (id. 37285010), no entanto, o agravante-réu não se manifestou no prazo concedido (id. 38595058). Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e intimo o agravante-réu para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora